Tribunal: TJES
Processo: 0001515-83.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-83.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AGOSTINHO GABRIEL e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ITAÚ UNIBANCO S/A e JOSÉ AGOSTINHO GABRIEL contra sentença que, em ação de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, reconheceu a prescrição quanto aos Planos Verão e Collor I e julgou procedente o pedido relativo ao Plano Collor II, condenando o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito do poupador às diferenças de correção monetária decorrentes dos planos econômicos; (ii) estabelecer se a pretensão pode ser reconhecida independentemente da adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo sua legitimidade como medidas de política econômica.

4.
O STF fixa entendimento vinculante de que a solução das controvérsias relativas aos expurgos inflacionários depende da adesão ao acordo coletivo homologado, com prazo determinado para manifestação dos interessados.

5.
Os Temas 284 e 285 da repercussão geral consolidam que eventual direito às diferenças está condicionado à adesão ao acordo coletivo, afastando a pretensão individual autônoma.

6.
O art. 927 do CPC impõe a observância obrigatória das decisões do STF em controle concentrado e em regime de repercussão geral, vinculando os demais órgãos do Judiciário.

7.
Diante da orientação vinculante, mostra-se inviável a manutenção da condenação imposta na sentença, devendo os pedidos iniciais ser julgados improcedentes, sem prejuízo da possibilidade de adesão ao acordo coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A constitucionalidade dos planos econômicos afasta a pretensão individual de cobrança de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas em acordo coletivo. 2. O recebimento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança depende de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. 3. As decisões proferidas pelo STF em controle concentrado e repercussão geral possuem eficácia vinculante e devem ser observadas pelos tribunais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025; STF, RE 631.363 (Tema 284); STF, RE 632.212/SP (Tema 285); STJ, REsp 1.107.201/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de JOSÉ AGOSTINHO GABRIEL e dar provimento ao recurso de ITAÚ UNIBANCO S/A, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, diante da declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e Temas 284/285.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por Apelação Cível interpostos por ITAÚ UNIBANCO S/A e JOSÉ AGOSTINHO GABRIEL, com vista ao reexame de sentença de fls. 278/281, integrada pelos aclaratórios de fls. 349, prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada pelo segundo em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição das pretensões relativas aos Planos Verão e Collor I. Contudo, quanto ao Plano Collor II, condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre os saldos de caderneta de poupança do autor, referentes aos meses de janeiro a março de 1991, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários ajuizada por JOSÉ AGOSTINHO GABRIEL em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, pleiteando a condenação da instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária em contas-poupança durante os Planos Verão, Collor I e Collor II.

Em sua inicial, a parte autora narrou que as normas que instituíram os referidos planos econômicos feriram o direito adquirido ao índice de correção vigente no início do período aquisitivo das cadernetas. O banco, em contestação, arguiu a prescrição e a legalidade das normas expedidas pelo Banco Central.

Sobreveio sentença que: (i) reconheceu a prescrição quanto aos Planos Verão e Collor I; e (ii) julgou procedente o pedido quanto ao Plano Collor II, condenando o banco ao pagamento das diferenças.

O Banco Apelante pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido do Plano Collor II, enquanto o Autor Apelante busca o afastamento da prescrição dos planos anteriores.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à legalidade da aplicação dos índices de correção monetária sobre cadernetas de poupança nos períodos de transição de planos econômicos e à ocorrência de prescrição.

No tocante ao recurso do Autor, observo que a sentença reconheceu a prescrição quanto aos Planos Verão e Collor I. De fato, conforme o REsp 1.107.201/DF (STJ), o prazo para ações individuais é de 20 anos. Contudo, para além da questão processual, o mérito recursal do requerente resta totalmente superado pela orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 165-DF operou uma inversão definitiva na jurisprudência nacional ao declarar a constitucionalidade dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Conforme tese fixada pelo Plenário do STF, sob a relatoria do Min. Cristiano Zanin (j. 26/05/2025):

"1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade".

No mesmo sentido, o STF consolidou o entendimento nos Temas de Repercussão Geral 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212/SP), estabelecendo que o direito a eventuais diferenças dependerá obrigatoriamente de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento.

Tal entendimento visa resguardar a segurança jurídica e a estabilidade das relações econômicas, conforme já observado por outros tribunais pátrios em casos análogos:
"CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO." (TJPB - AC nº 0001621-39.2007.815.0181, Rel. José Ferreira Ramos Júnior, j. 29/10/2025) .
"POUPANÇA. Expurgos Inflacionários. Julgamento da ADPF 165 pelo STF. Jurisprudência uniformizada em sentido contrário à pretensão dos poupadores, garantido o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo. Prazo adicional de 24 meses para aderência. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido, com observação." (TJ-SP - Apelação Cível: 0080600-79.2008.8.26.0114 Campinas, Relator.: Gilson Delgado Miranda, j. 12/08/2025) .
Dessa forma, diante da declaração de constitucionalidade dos planos discutidos nos presentes autos pelo Pretório Excelso, a manutenção da sentença de procedência mostra-se inviável. A improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe por força do art. 927 do CPC, que obriga os juízes e tribunais a observar as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e em enunciados de repercussão geral.

Ressalte-se, contudo, que resta garantida à parte autora a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF para o recebimento dos valores ali estabelecidos, no prazo adicional de 24 meses a contar da publicação da ata de julgamento dos recursos extraordinários paradigma. Para tanto, o poupador deve acessar o Portal de Acordos dos Planos Econômicos da FEBRABAN (www.pagamentodapoupanca.com.br) ou o site do CNJ e seguir os procedimentos para cadastro e envio de documentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de JOSÉ AGOSTINHO GABRIEL e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de ITAÚ UNIBANCO S/A, para reformar a sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, diante da declaração de constitucionalidade dos Planos Econômicos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e Temas 284/285.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Por derradeiro, ficam as partes cientificadas de que a eventual oposição de embargos declaratórios com propósitos protelatórios poderá importar na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar